Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. TRATAMENTO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem.
2. Em síntese, postula a agravante a autorização do procedimento de infiltração bilateral com Biovisc Ortho Single 90mg/3ml. Afirma que possui 71 anos e foi diagnosticada com artrose e comprometimento articular degenerativo. Acrescenta que a operadora do plano de Saúde já autorizou outros procedimentos durante os últimos dois anos, sendo sua negativa atual conduta contraditória e abusiva. Informa que sente dores diárias e depende de terceiros para realizar atividades básicas, sendo necessário o procedimento indicado pelo médico, sob pena agravamento do seu quadro clínico, resultando em necessidade cirúrgica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para concessão do procedimento vindicado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O laudo juntado aos autos informa que o procedimento médico solicitado (infiltração bilateral com Biovisc Ortho Single 90mg/3ml.) irá beneficiar o quadro de dor e qualidade de vida da agravante. Todavia, não há indicação de que a demora na liberação do tratamento indique perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função (ID 72639129).
6. Ressalte-se que a simples afirmação de que o tratamento poderá evitar futura cirurgia, não é suficiente para demonstrar que o procedimento deve ser realizado imediatamente, podendo a parte aguardar o julgamento final da demanda. Logo, não estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.